Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701644-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELZA BORGES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0709251-43.2021.8.07.0018, com o seguinte teor: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar ao Réu que proceda à imediata reintegração da autora no cargo temporário de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF), com todos os efeitos administrativos e financeiros correlatos, inclusive no que se refere aos pagamentos relativos ao lapso em que esteve ilegalmente afastada do exercício do cargo. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em sua política admissional emergencial por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (cheks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos indubitável violação ao edital do processo seletivo em questão, o que será melhor analisado após a realização do contraditório e ampla defesa. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Publique-se. Intimem-se.” O pedido do agravante é para que seja concedida a antecipação da tutela recursal de modo que seja determinada sua imediata admissão, com todos os efeitos administrativos e financeiros correlatos, inclusive no que se refere aos pagamentos relativos ao lapso em que esteve ilegalmente afastada do exercício do cargo. Pedido de gratuidade que ora defiro, uma vez que a agravante está desempregada. A teor dos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Já a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é pleiteada, poderá ser deferida de modo a impedir que ocorra para a parte, dano de difícil ou de incerta reparação. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso sob exame, pretende a agravante ser admitida no cargo de técnico em enfermagem, objeto do processo seletivo regido pelo edital 26/2021, do qual participou na cota destinada aos candidatos negros ou pardos, tendo alcançado o 18o lugar. Contudo, ao ser submetida à comissão de heteroidentificação, foi excluída da listagem especial, pela conclusão da referida comissão, de que a candidata não se incluía como negra, nem como parda. A fotografia presente na CNH da agravante, id 109514460 dos autos originais, retrata uma mulher de pele clara. Desse modo, tenho que nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, a partir dos elementos constantes dos autos, a verossimilhança das alegações lançadas na inicial. Nesse cenário, imprescindível a manifestação do Ente a fim de esclarecer o motivo pelo qual entendeu que a agravante não se insere no grupo racial de pessoas pardas. Assim, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de modo que a questão deve analisada em sede de cognição exauriente, motivo pelo qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para manifestação. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora